Tribunal: TJDFT
Processo: 0749702-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DA FALECIDA. PARTILHA. PEDIDO DE REMOÇÃO DOS BENS EFETIVADO POR UM DOS HERDEIROS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA PROPIEDADE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. ART. 612, DO CPC.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.A discussão a respeito da propriedade dos imóveis registrados em nome da autora da herança, para o fim de se decidir se entram ou não na partilha, é questão de alta indagação, que exige dilação probatória, não sendo o inventário a via adequada para seu enfrentamento. Inteligência do art. 612, do CPC.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.